Tribunal: TJSP
Processo: 2159387-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) -Tutela provisória de urgência antecipada indeferida na origem - Irresignação da parte autora - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Hipótese em que, ao menos nesse momento processual, não se pode descartar a alegação da não contratação do serviço (cartão de crédito) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) -Tutela provisória de urgência antecipada indeferida na origem - Irresignação da parte autora - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Hipótese em que, ao menos nesse momento processual, não se pode descartar a alegação da não contratação do serviço (cartão de crédito) - Prova negativa de difícil alcance à requerente - Ausência de perigo de irreversibilidade da medida - Fixação de multa em R$1.000,00 limitada a R$20.000,00 para o caso de descumprimento da obrigação. - Decisão reformada para a concessão da medida -Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159387-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante REGINA
CELIA PETILI CEREDA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159387-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11434
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11434
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2159387-56.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS
AGRAVANTES: REGINA CELIA PETILI CEREDA
AGRAVADO: BANCO BMG S/A
JUIZA
PROLATORA:
FLÁVIA
DE
ALMEIDA
MONTINGELLI ZANFERDINI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNADA
(RMC)
-Tutela provisória
de
urgência antecipada indeferida na origem -
Irresignação da parte autora - Cabimento -
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC -
Hipótese em que, ao menos nesse momento
processual, não se pode descartar a alegação da
não contratação do serviço (cartão de crédito) -
Prova negativa de difícil alcance à requerente -
Ausência de perigo de irreversibilidade da medida -
Fixação de multa em R$1.000,00 limitada a
R$20.000,00 para o caso de descumprimento da
obrigação. - Decisão reformada para a concessão
da medida -Recurso provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
contra a r. decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral, indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159387-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11434
3
liminar para que o réu se abstenha de realizar descontos referentes
ao empréstimo consignado e suspender qualquer inscrição de
débitos e nome da Autora nas listas restritivas de crédito -
SPC/SERASA.
Alega a Agravante que há elementos
suficientes para a concessão da liminar; que os documentos
carreados aos autos fazem prova da fraude sofrida; que tem seu
benefício junto ao INSS descontos mensais indevidos por um
empréstimo que não o fez, onde terceiros fraudulentos utilizou o
seu nome. E que houve reconhecimento de outra instituição
bancária (Santander) que cancelou os descontos e ressarciu os
valores.
Aduz que os descontos mensais que vem
sofrendo em seu beneficio de pensão por morte INSS está levando
a dificuldades financeiras; que a suspensão da cobrança até decisão
final de mérito não trará prejuízo algum à parte contrária, uma vez
julgado improcedente a pretensão, poderá cobrar o valor da dívida
com a incidência de juros moratórios e demais encargos financeiros
e que desde que tais descontos iniciaram vem se socorrendo de
familiares e amigos para sobreviver. Requer, alternativamente, que
o valor venha a ser depositado em juízo, assim, futuro
levantamento se dará de forma mais ágil, o que certamente
diminuirá os dissabores já enfrentados.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
Houve contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159387-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11434
4
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A discussão em análise limita-se à
concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora
agravante, a fim de determinar que a parte ré se abstenha de
proceder a novos descontos relativos a cartão de crédito, em tese,
não contratado, observada a reserva de margem consignada (RMC)
e a e suspender qualquer inscrição de débitos em nome da Autora
nas listas restritivas de crédito
A efetiva existência do débito em tela é
controvérsia que diz respeito ao mérito do processo e que com este
deverá ser definitivamente analisada.
Prosseguindo.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No
caso
dos
autos,
respeitado
o
entendimento da Ilustre Magistrada, estão presentes elementos que
evidenciam a probabilidade do direito invocado.
A autora demonstrou a existência dos
descontos mensais em seu benefício, bem como juntou cópia do
boletim de ocorrência feito por ela.
Ressalte-se
que
a
autora
nega
a
contratação de cartão de crédito a justificar os descontos mensais e
nega ser sua a assinatura aposta no contrato, de modo que não lhe
pode ser imposta a prova negativa dos fatos questionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159387-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11434
5
E é patente o perigo de dano decorrente
de tal situação, bem como a urgência da medida, uma vez que a
manutenção
de
descontos
indevidos
em
seu
benefício
previdenciário acarretaria enormes prejuízos à parte agravante em
virtude do seu caráter alimentar.
Nesse sentido, já decidiu esta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO TUTELA
ANTECIPADA

DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL I - Autor que
nega ter autorizado ou solicitado desconto
sobre reserva de margem para cartão de
crédito Desconto devidamente demonstrado
nos autos - Fato que dá margem à dúvida
quanto à licitude da contratação - Havendo
expressa contestação do consumidor, acerca
da contratação, prudente se revela a suspensão do desconto da parcela
-
Constituição
de
Reserva
de
Margem
Consignável (RMC) que exige expressa
autorização do consumidor - Presentes os
requisitos do art. 300 do NCPC, que
evidenciam
a
probabilidade
do
direito
invocado, bem como o perigo de dano -
Cabível a concessão da tutela de urgência,
para determinar que o banco réu suspenda o
desconto efetuado mensalmente junto ao
benefício n° NB5342915178 do autor, a título
de "Reserva de Margem para Cartão de
Crédito", referente ao contrato n° 12140509,
até que sobrevenham maiores elementos de
convicção II - Fixa-se, desde já, o prazo de
15 dias para cumprimento da obrigação, sob
pena de aplicação de multa diária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159387-56.2019.8.26.0000 -Voto no 11434
6
R$300,00, com início no primeiro dia de
eventual descumprimento da obrigação, e
limitada a um período de 30 dias Decisão
reformada Agravo provido". (TJSP; Agravo
de Instrumento 2168405-72.2017.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017
Registre-se
que
não
há
risco
de
irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual
improcedência da ação, os descontos poderão ser novamente
implementados, bem como o nome da autora ser novamente
negativado.
Sendo assim, presentes os requisitos
legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil é de
rigor a concessão da tutela para determinar a suspensão dos
descontos efetuados mensalmente junto ao benefício previdenciário
da autora, a título de empréstimo sobre a Reserva de Margem
Consignável (RMC), sob pena de multa por descumprimento no
valor de R$1.000,00 por desconto, até o limite de R$20.000,00.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora